Tribunal: TJES
Processo: 5000527-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de penhora
on line
, via BACENJUD, após a rejeição do bem previamente indicado para tal finalidade.

Aduz a agravante, em síntese, que:
1.
A execução deve se nortear com a menor onerosidade possível;
2.
O rol contido no art. 11, da Lei n. 6830/80, pode ser relativizado a luz da comprovação de perigo de descontinuidade do funcionamento da pessoa jurídica/devedora;
3.
O bem oferecido é apto para fins de garantia da execução;
4.
Há necessidade de esgotamento de outras formas de pagamento; e
5.
Que o valor bloqueado lhe causa intenso impacto, de maneira que almeja a imediata
reforma da
decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir a pretensão formulada em sede de cognição sumária.

Contra-argumentos apresentados.

Agravo interno interposto.

É o breve Relatório.

___
VOTO – MÉRITO DO AG. DE INSTRUMENTO
___

Sr. Presidente, preclaros integrantes do Órgão Fracionário, como relatado cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto por
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de penhora
on line
, via BACENJUD, após a rejeição do bem previamente indicado para tal finalidade.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que:
1.
A execução deve se nortear com a menor onerosidade possível;
2.
O rol contido no art. 11, da Lei n. 6830/80, pode ser relativizado a luz da comprovação de perigo de descontinuidade do funcionamento da pessoa jurídica/devedora;
3.
O bem oferecido é apto para fins de garantia da execução;
4.
Há necessidade de esgotamento de outras formas de pagamento; e
5.
Que o valor bloqueado lhe causa intenso impacto, de maneira que almeja a imediata reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição rarefeita.

Os autos originários retratam a execução da CDA nº 06827/2018, no valor de R$ 61.464,07, e, devidamente citada,
a empresa/agravante indicou bem sem efetivar a devida comprovação de que o mesmo seria realmente hábil para garantir a execução, à luz da desvalorização ocorrida, por se tratar de bem adquirido no ano de 2014.

A agravante também não comprovou,

com a clareza que se requer
, que
o desenvolvimento de suas atividades
encontra-se mesmo impossibilitada ou prejudicada em razão da ordem exarada na origem, sendo certo que o pronunciamento judicial objurgado está em consonância com o entendimento manifestado no Colendo STJ, e nesta Corte, no sentido de que:
a.

“
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD),
em execução civil ou execução fiscal
, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007”
1
.
b.
É certo que a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso para o executado, contudo, o princípio da menor onerosidade não legitima o executado ditar as regras do trâmite da execução. O prejuízo deve ser demonstrado. Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta corrente. Precedentes do STJ. Se não é possível aferir a garantia da execução afasta-se a possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos exatos temos do art. 919, § 1º do CPC
2
.

Ademais, o bloqueio
online
deferido não se confunde com a penhora do faturamento da empresa.

Enfim, tratado-se de direito defendido que não se revela inconteste,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Tendo em vista o presente julgamento JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

É como me manifesto.

1
AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017.

2
TJES, AI n. 030189000679 - Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/03/2019.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA - BACENJUD – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTA PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA ESTEJAM PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

1.
Os autos originários retratam a execução da CDA nº 06827/2018, no valor de R$ 61.464,07, e, devidamente citada, a empresa/agravante indicou bem sem efetivar a devida comprovação de que o mesmo seria realmente hábil para garantir a execução, à luz da desvalorização ocorrida, por se tratar de bem adquirido no ano de 2014.

2.

A agravante também não comprovou,

com a clareza que se requer
, que
o desenvolvimento de suas atividades
encontra-se mesmo impossibilitada ou prejudicada em razão da ordem exarada na origem, sendo certo que o pronunciamento judicial objurgado está em consonância com o entendimento manifestado no Colendo STJ, e nesta Corte, no sentido de que:
a.

“
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD),
em execução civil ou execução fiscal
, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007”
.

b.
É certo que a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso para o executado, contudo, o princípio da menor onerosidade não legitima o executado ditar as regras do trâmite da execução. O prejuízo deve ser demonstrado. Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta corrente. Precedentes do STJ. Se não é possível aferir a garantia da execução afasta-se a possibilidade de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos exatos temos do art. 919, § 1º do CPC.

3.
O
bloqueio
online
deferido não se confunde com a penhora do faturamento da empresa.

4.
Recurso conhecido e improvido. Prejudicado o Agravo Interno.
Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
,
julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Relator.